Tribunal: TJSP
Processo: 2004890-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Pedido de redistribuição do agravo de instrumento. Não cabimento. O impedimento de um dos integrantes da Câmara não torna suspeitos ou impedidos os demais, bastando que aquele não participe do julgamento. Recurso não provido.